Tribunal: TCU
Processo: 015.862/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Ricardo Ferronato contra o Acórdão 9.354/2020-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Paulo Ricardo Ferronato contra o Acórdão 9354/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmera, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir a multa aplicada ao recorrente, por ocasião do acórdão recorrido; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.1 do Acórdão 9354/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.